Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737833-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARTHA VANUSA LACERDA D ANUNCIACAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. LC DISTRITAL 769/2008. ARTIGO 48, CAPUT, IN FINE. REDUÇÃO NO TEMPO DE IDADE E DE CONTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se a autora se aposentou em 3/8/2018 e a ação foi distribuída em 13/7/2023, não existem parcelas pleiteadas fora do prazo quinquenal. Prejudicial de prescrição rejeitada. 2. O caput do artigo 48 da LC Distrital 769/2008 dispõe que “[p]ara o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”. 3. “A Lei Complementar Distrital n° 768/2008, em seu art. 48, caput, no exercício de sua competência concorrente para dispor sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal e não cabe ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal e art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, DJe: 25/10/2023.) 4. Com a constitucionalidade do artigo 48 da LC Distrital 769/2008 confirmada pelo Conselho Especial do TJDFT, deve ser julgada improcedente a pretensão de calcular os proventos da aposentadoria proporcional com base no tempo exigido para a aposentadoria especial com proventos integrais dos professores. 5. Desnecessária a manifestação sobre cada dispositivo legal citado para fins de prequestionamento, atendendo ao imperativo do artigo 93, IX, da CF/1988 a fundamentação jurídica suficiente e adequada aos fatos analisados na demanda. 6. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, provido para julgar improcedentes os pedidos. Com relatório. 7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. A recorrente alega que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre o entendimento firmado pelo STF “de que os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional”. Alega, também, que o acórdão é omisso sobre a impossibilidade de constitucionalidade superveniente, pois o artigo 48 da LC 769/2008 é anterior à EC 103/2019 e, “por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser, como não foi, convalidado pela Emenda Constitucional no 103 de 2019”. Pede a declaração de inconstitucionalidade do artigo 48, caput, da LC 769/2008 e cita os dispositivos que pretende prequestionar. 2. Não há omissão no julgado que expressamente consignou que o Conselho Especial do TJDFT confirmou a constitucionalidade do artigo 48 da LC Distrital 769/2008 no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.o 0702648-51.2021.8.07.0018. 3. Não é omisso ou contraditório o acórdão que externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante 4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” Verifica-se que a matéria ventilada nos autos trata da “aplicabilidade/inaplicabilidade do redutor de 5 anos ao cálculo do tempo exigido para aposentadoria especial proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, previsto no art. 40, § 5o da Constituição Federal em face do que dispõe o artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008”. Quanto a este tema, houve admissão de representativos com envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, diante da criação do grupo de representativo no 05 e a similaridade do caso ao tratado nestes autos, a suspensão do curso processual é medida que se impõe. Assim, determino a suspensão do processo, com fulcro no art. 1.030, IV e art. 1.036, §1o, ambos do CPC. Brasília, 5 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal